Tribunal: TJDFT
Processo: 0739172-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739172-67.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ CHOPTIAN SOBRINHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. ELEIÇÃO DE FORO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A discussão sobre a competência para o processamento e julgamento da ação possui aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, razão pela qual admite-se a interposição do agravo de instrumento sob a ótica da tese de taxatividade mitigada. 2. Ainda que a relação entre as partes seja de consumo, não se pode permitir que a prerrogativa de eleição de foro converta-se em escolha injustificada, em flagrante afronta aos critérios constitucionais de competência. 3. A questão não se limita à análise da proteção dos direitos do consumidor, mas a critérios maiores de organização judiciária dos Estados e de definição político/administrativa da República Federativa do Brasil, e seus entes federados 4. Uma vez que se trata de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, não cabe condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, salvo se a decisão objeto do agravo houver fixado os honorários. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que a decisão colegiada encerrou violação aos artigos 53, inciso III, e 65, ambos do CPC, 101 do CDC e ao enunciado 33 da Súmula do STJ, aduzindo que a competência territorial das ações ajuizadas pelo consumidor não pode ser declinada de ofício pelo juiz, por ser relativa. Enfatiza que o Banco do Brasil se encontra sediado no Distrito Federal, acrescentando que a legislação confere ao consumidor a possibilidade de escolher entre o foro de seu domicílio e o do domicílio do réu para ajuizar o cumprimento de sentença. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado FERNANDO OLIVEIRA MACHADO, OAB/DF 63.178 (ID Num. 46007773 - Pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 53, inciso III, e 65, ambos do CPC, 101 do CDC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado FERNANDO OLIVEIRA MACHADO, OAB/DF 63.178. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017